Tribunal: TJDFT
Processo: 0745031-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA. FOMENTO MERCANTIL. PRELIMINAR. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE/ENDOSSANTE E DO AVALISTA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. NÃO POSSIBILIDADE. RISCO DO PRÓPRIO NEGÓCIO DE FOMENTO MERCANTIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a viabilidade de execução lastreada em duplicata, em desfavor do endossante e dos avalistas, diante do inadimplemento do devedor originário.
2. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, não é considerada suficientemente fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 2.1. A respeitável sentença recorrida analisou a questão preliminar bem como o mérito do pedido. Eventual equívoco a respeito da interpretação das normas aplicadas para solução da demanda diz respeito ao mérito do pedido.
3. A questão relativa à validade do aval prestado pelos embargantes Edson, Gisele e Maurício já foi analisada nos autos do processo no 0717682-23.2021.8.07.0000, em decorrência do recurso de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária embargada.
4. Os litigantes celebraram negócio jurídico de fomento mercantil consubstanciado na aquisição, pela apelante, de duplicatas emitidas em favor da sociedade empresária apelada, endossada pela própria cedente, tendo como avalistas os demais embargantes, ora recorridos.
5. Constatado o inadimplemento, pelo devedor originário, a sociedade empresária de fomento mercantil ajuizou ação de execução (autos no 0710425-41.2021.8.07.0001) em desfavor da cedente/endossante e dos avalistas.
6. O risco advindo do negócio jurídico de fomento mercantil não pode ser repassado ao cedente, endossantes ou avalistas, inexistindo, portanto, responsabilidade solidária dos embargantes em relação ao pagamento da dívida não adimplida pelo devedor originário. 6.1. A impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante o adimplemento da obrigação. Aliás, deve ser destacado que é justamente a sociedade de fomento mercantil que garante a solvência do título recebido, e não o contrário.
7. Recurso conhecido e desprovido.